Tribunal: CARF
Processo: 11080.900507/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900507/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.659 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
IRRF. PERÍODO DE APURAÇÃO. SÚMULA No 80, CARF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Não se
pode conceber que o contribuinte utilize de retenções na fonte de um
determinado período de apuração, para fins de cômputo de saldo negativo de
período diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-57.102, da
5a Turma da DRJ/POA, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900507/2012-81
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.659 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900507/2012-81

“A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a homologação
parcial de compensação, cujo crédito seria originário de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2006.
A compensação foi parcialmente homologada porque não foram confirmadas
integralmente as retenções na fonte e as compensações de estimativas, conforme
detalhado no despacho decisório:

A interessada alega, em síntese, que há saldo negativo em montante suficiente para
albergar a compensação pretendida.
O saldo negativo em questão é composto por retenções na fonte de IRPJ e estimativas,
sendo que as estimativas dos períodos de apuração fevereiro a maio de 2006 foram
compensadas por meio de PER/Dcomps, sem confirmação de sua quitação total, alguns
ainda não homologados.
O presente processo foi convertido em diligência, para que a unidade de origem:
a) conferisse a efetividade das retenções na fonte e o oferecimento das respectivas
receitas à tributação do IRPJ
b) informasse o resultado da compensação das estimativas dos períodos de apuração
fevereiro a maio/2006;
c) confirmasse a inexistência de auto de infração que pudesse alterar o saldo negativo
em questão; e
d) relatasse conclusivamente acerca de suas verificações, identificando eventual
impedimento à compensação proposta.
A unidade de origem, no relatório de diligência, informou que:
a) não foi possível confirmar o IRRF no valor de R$ 49.944,85;
b) todas as estimativas encontram-se liquidadas;
c) não há auto de infração que altere o saldo negativo do ano-calendário 1999;
d) por fim, conclui que:

O litígio deste processo corresponde ao total do crédito utilizado nas compensações não
homologadas, equivalente a R$ 115.708,12.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.659 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900507/2012-81

Como mencionado, a DRJ, julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à homologação de compensações declaradas até o limite
do saldo negativo disponível.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Considerando-se que a unidade de origem confirmou a compensação da estimativa de
maio no valor de R$ 65.836,02, inicialmente não confirmada no despacho decisório,
mas não logrou confirmar a parcela de IRRF não reconhecida (R$ 49.944,82) tem-se
que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 é de R$ 1.774.550,65:

O despacho decisório combatido apresenta reconhecimento do crédito de R$
1.708.614,63 e, portanto, há um saldo de crédito passível de ser utilizado em
compensações no valor de R$ 65.836,02. Tal valor deve ser reconhecido como direito
creditório derivado do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006.
Diante do exposto, voto por considerar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório de R$ 65.836,02 e autorizar a
homologação das compensações propostas até esse limite.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2016 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 222), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
19/07/2016 (e-Fls. 224 a 232).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte alega:
“1. Consoante amplamente exposto na manifestação de inconformidade, os créditos
originários de retenções de imposto de renda na fonte que não foram reconhecidos são
os seguintes:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.659 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900507/2012-81

2. E assim, primeiramente no tocante a parcela não confirmada de R$ 37.959,39, a
mesma é proveniente de retenção efetuada pelo CNPJ no 02.520.619/0001-52 (TRT 4 a
Região) referente ao ano-calendário de 2005.
3. Na espécie, o crédito é proveniente de ajustes realizados nas faturas de 12/2005
(00021899 e 00021900 – anexadas à manifestação de inconformidade), em que constam
as retenções nos valores respectivos de R$ 8.746,77 e R$ 40.144,89. Do total deste
crédito apurado (R$ 48.891,66), temos que R$ 10.932,27 foi utilizado no pagamento do
imposto de 2005 e o restante é exatamente o valor que não foi confirmado pela Receita
Federal de R$ 37.959,39.
3. E o referido valor de R$ 37.959,39 foi incluído na DIPJ do ano-calendário de 2006,
conforme demonstrado nas planilhas anexas à manifestação de inconformidade
referentes as retenções que geraram o crédito em discussão.
Da parcela não confirmada de R$ 11.009,28 e a existência do crédito:
5. Quanto a parcela de R$ 11.009,28, a mesma é proveniente de retenção efetuada pelo
CNPJ no 94.433.109/0001-66 (Unicred Porto Alegre) no valor de R$ 52.806,64,
conforme informe de rendimentos financeiros destacado abaixo, o qual também restou
anexado à manifestação de inconformidade:

6. Todavia, o crédito de R$ 52.806,64 foi declarado na DIPJ do ano-calendário 2005
somente no valor de R$ 41.728,65. Ou seja, restou em aberto um crédito no valor de R$
11.077,99. Em virtude de ajustes contábeis realizados pela Cooperativa, este crédito foi
declarado na DIPJ do ano calendário de 2006 somado ao imposto retido na fonte deste
ano pela UNICRED POA. Desta forma, o valor foi utilizado na DCOMP inicial
(05087.86405.260707.1.3.02-7608) somado ao crédito do ano-calendário 2006, o que
totalizou o valor de 71.296,58.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.659 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900507/2012-81

7. Portanto, o que ocorreu foi a inclusão de um crédito do ano-calendário de 2005, o
qual não constou na respectiva DIPJ, mas sim na do ano-calendário de 2006 por um
equívoco de preenchimento e que não poderia ser sanado neste momento, tendo em
vista o transcurso de mais de 05 anos do seu envio.
8. Em que pese essa impossibilidade de retificação tanto da DIPJ quanto da
PERDCOMP, deve ser reconhecido o direito creditório em virtude do princípio da
verdade material presente no processo administrativo em detrimento do formalismo
exacerbado, considerando que a existência do crédito foi devidamente comprovada com
o informe de rendimento ora anexado e que consta na base de dados da Receita Federal.
(...)”
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia remanescente do presente caso figura-se em parcelas
de IRRF não confirmadas, nos valores de R$ 37.959,39 e R$ 11.009,28, que foram utilizadas
pelo contribuinte na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006. Quanto a
parcela não confirmada de R$ 976,18, considero que a matéria encontra-se preclusa, em razão da
não impugnação do contribuinte, tanto em Manifestação de Inconformidade, como em Recurso
Voluntário.
Na peça recursal, o contribuinte alega que a decisão recorrida deixou de analisar a
documentação acostada em sede de Manifestação de Inconformidade, para fins de
reconhecimento do crédito. Entretanto, a controvérsia aqui analisada não reside em matéria
fática, mas sim em matéria de direito.
Analisando-se, portanto, o Relatório de Diligência (e-Fls. 213 a 216) realizado
pela DRF/POA, verifica-se que a autoridade fiscal fora bastante pontual e certeira quanto a
questão aqui discutida, conforme trecho a seguir transcrito:
“Em função dos valores retidos em fonte, e não confirmados através do Despacho
Decisório Eletrônico, a empresa foi intimada através do documento no 060/2015 (fls.
208/209), a apresentar sua comprovação.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.659 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900507/2012-81

Em resposta à intimação, conforme fls. 117/206, a empresa se manifesta quanto aos
valores de R$ 37.959,39 e R$ 11.009,28, informando que os créditos são
provenientes de ajustes realizados em faturas relativas ao ano-calendário de 2005.
Assim, em função do princípio da competência, não é possível validarmos os
valores de retenção em fonte para aproveitamento no ano-calendário seguinte.
Quanto ao valor de R$ 976,18, o contribuinte não se manifestou.
Desta forma deixamos de confirmar IRRF no valor total de R$ 49.944,85, como parcela
na formação do Saldo Negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2006.” (grifo nosso)

Assiste razão a DRF/POA quanto a este ponto, vez que para que se possa utilizar
o IRRF na apuração do saldo de imposto a pagar ou compensar, faz-se necessário que o mesmo
tenha sido oferecido à tributação dentro do mesmo período de apuração.
Isto porque, as retenções na fonte não são créditos que podem ser utilizados a
qualquer tempo, elas devem obedecer o regramento contábil-fiscal previsto na legislação.
Nesse sentido, não merece reparo algum a decisão proferida pela DRJ, vez que em
conformidade com a norma legal que rege a matéria, conforme verifica-se no Art. 2o, §4o, III, da
Lei no 9.430/96:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;” (grifo nosso)

Ademais, tal entendimento inclusive é corroborado e cristalizado pela Súmula no
80 do CARF:
“Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
(grifo nosso)

Diante do exposto, e tendo em vista que a Recorrente não apresentou elementos
capazes de infirmar o decidido pela DRJ, a decisão de 1a instância deve ser mantida irretocável.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.659 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900507/2012-81

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital